Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. COLISÃO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. PAGAMENTO DEVIDO PELO TEMPO EM QUE O VEÍCULO FICOU PARADO PARA CONSERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes representam aquilo que a parte efetivamente perdeu, ou seja, é o seu efetivo prejuízo, enquanto os lucros cessantes traduzem-se na frustração da expectativa real e esperada de ganho.
2. Diante da comprovação de que o caminhão envolvido na colisão é vinculado a contrato de distribuição de combustível, resta evidente a frustração da expectativa real e esperada de ganho pelo apelado.
3. Apelação conhecida e não provida.